Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO DE PLANO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. ERRO. PROCEDIMENTO. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao indeferir o benefício da gratuidade da justiça requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. O juiz poderá indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça somente se evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, desde que intime a parte para comprovar o preenchimento desses pressupostos previamente.
5. O indeferimento de plano do benefício da gratuidade da justiça configura vício de procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O indeferimento de plano do benefício da gratuidade da justiça configura vício de procedimento e enseja a nulidade da decisão”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 10, 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0725343-05.2021.8.07.0016, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 29.6.2022; TJDFT, AI 0722039-80.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 7.7.2022.